Tribunal: TJSP
Processo: 2081588-24.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Insurgência contra r. decisão que afastou arguição de fraude à execução. Inadmissibilidade. A prova coligida aos autos, dá conta de que a habilitação de crédito para a qual os agravados foram contratados, foi ajuizada em data anterior à propositura da ação de origem, o que afasta a alegação de que a contratação dos serviços

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Insurgência contra r. decisão que afastou arguição de fraude à execução. Inadmissibilidade. A prova coligida aos autos, dá conta de que a habilitação de crédito para a qual os agravados foram contratados, foi ajuizada em data anterior à propositura da ação de origem, o que afasta a alegação de que a contratação dos serviços advocatícios e as cessões de crédito, ocorreram com o intuito de fraudar a ação de execução de origem. À mingua de dados sérios e concludentes, não há como aferir eventual má-fé da empresa Flórida ou dos ora agravados, em razão da formalização do contrato de prestação de serviços e das cessões de crédito impugnadas pelo ora agravante. Recurso improvido.